Tribunal: TJDFT
Processo: 0713935-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713935-65.2021.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDO: GILDA MARIA AMARAL CARDONA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. FATURAMENTO. EMPRESA. OBJETO SOCIAL. RAMO IMOBILIÁRIO. SOCIEDADE DE GRANDE PORTE. ALUGUERES. FRUIÇÃO MENSAL. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. AFERIÇÃO DA SUBTRAÇÃO SUPORTÁVEL. SUSPENSÃO DO CURSO PROCEDIMENTAL ATÉ JULGAMENTO DE RECURSO AFETADO PARA JULGAMENTO SOB A FORMA DE RECURSOS REPETITIVOS. INVIABILIDADE. MATÉRIA DIVERSA. DECISÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUSCINTA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO. MULTA. APLICAÇÃO. DESCABIMENTO (CPC, ART. 1.021, § 4o). INTERESSE RECURSAL. HIGIDEZ. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. 1. A decisão que examina de forma crítica e analítica as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à pretensão aduzida em compasso com a argumentação desenvolvida pela parte recorrente, satisfaz a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação. 2. A decisão que indefere o pedido formulado pelo executado almejando a suspensão do executivo manejado em seu desfavor até que sobrevenha pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça no tocante à possibilidade ou não da penhora sobre faturamento de empresa é contrária aos seus interesses, lhe sendo assegurado, como afetado pelo resolvido, o direito subjetivo de postular a alteração do resolvido via do instrumento recursal apropriado, valendo-se do duplo grau de jurisdição, pois a resolução almejada, acaso obtida, o aproveitará e lhe será favorável, deixando patenteado seu interesse recursal. 3. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, se conformando e guardando congruência, o agravo interno ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado no provimento unipessoal que indeferira a antecipação da tutela recursal como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da congruência, que é mero corolário do princípio dispositivo (NCPC, art. 1016, inc. II e III). 4. Aferido que a matéria afetada no Recurso Especial no 1.666.542 (Tema no 769) para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos tem por objetivo a definição a respeito i) da necessidade de esgotamento das diligências como pré-requisito para a penhora do faturamento; ii) da equiparação da penhora de faturamento à constrição preferencial sobre dinheiro, constituindo ou não medida excepcional no âmbito dos processos regidos pela Lei 6.830/1980; e iii) da caracterização da penhora do faturamento como medida que implica violação do princípio da menor onerosidade, ficando patente que o alcance da questão afetada é restrita, pois direcionada aos executivos fiscais, diante da ausência de similaridade do tema afetada, sobeja inviável a suspensão do trânsito de executivo que não se enquadra na aludida definição, notadamente quando a decisão que determinara a penhora dos locativos auferidos pelo executado há muito fora resolvida. 5. A aplicação de sanção pecuniária decorrente do desprovimento do agravo interno, a par dos requisitos delineados pelo legislador processual, somente será cabível se o recurso for desprovido à unanimidade e reputado manifestamente inadmissível ou improcedente, demandando a apenação, ademais, decisão fundamentada, ficando patente que a aplicação da pena não deriva automaticamente do simples desprovimento do inconformismo, demandando a aferição de que estava revestido de caráter protelatório, encerrando abuso no manejo do direito ao recurso, tanto que o preceptivo legal utilizara-se do advérbio manifestamente para enunciar as situações que ensejam a imposição da multa endereçada ao agravante (CPC, art. 1.021, § 4o). 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Preliminares rejeitadas. Unânime. O recorrente alega violação aos artigos 927, inciso III, 1.036, § 5o e 1.037, todos do Código de Processo Civil, sustentando que os locatícios penhorados constituem a fonte de faturamento da empresa, cuja atividade principal é a locação de bens próprios, de maneira que o deferimento da aludida penhora dá ensejo à suspensão do feito até que se resolva a controvérsia delimitada no Tema 769 do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada afronta aos artigos 927, inciso III, 1.036, § 5o e 1.037, todos do CPC, porquanto, de acordo com a turma julgadora: “(...) a situação descortinada nos autos do cumprimento de sentença não se emoldura à matéria afetada, não autorizando a suspensão do trânsito processual. Consoante se infere do cotejo dos autos do cumprimento de sentença, diante da inexistência de bens passíveis de penhora de titularidade do agravante, tendo em vista a indisponibilidade de seu patrimônio, determinada por decisão originária da Justiça Federal, fora determinado durante o curso procedimental a penhora dos valores que aufere a título de alugueres de imóveis de sua propriedade como forma de realização da obrigação exequenda.(...) De sua vez, o cumprimento de sentença que é promovido em desfavor do agravante não se enquadra no afetado, pois não versa sobre obrigação tributária. Fica patente, pois, a ausência de completa similaridade do tema afetado a julgamento sob o rito dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça, sobejando inviável a suspensão almejada pelo agravante. Essa apreensão ainda sobeja mais evidente quando se depara com a nuança de que, ainda que a matéria afetada guarde similaridade com a controvérsia em curso no ambiente do executivo que lhe é direcionado, já está há muito resolvida, pois a penhora dos locativos que aufere já fora há muito decidida, estando apenas sendo consumada a constrição. Ou seja, está-se no ambiente de decisão já alcançada pela preclusão, tornando inviável que, de qualquer sorte, seja alcançada pela tese que será firmada, pois, como cediço, decisão preclusa ou transitada em julgado é intangível. (ID 29725496). Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido da inviabilidade de se enquadrar a penhora dos aluguéis auferidos com a penhora de faturamento da empresa (e, em consequência, suspender o processo com fundamento no Tema 769 do STJ) e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029